Tribunal: TJES
Processo: 5008423-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008423-25.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIM OBRAS LTDA e outros (7)
AGRAVADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DIM OBRAS LTDA e outros em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu produção de provas. Alegam os embargantes omissão e contradição no julgado, por não ter enfrentado fundamentos sobre a urgência e o risco de inutilidade da análise em apelação, postulando atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos sobre a urgência que justificaria a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) analisar se há contradição entre o reconhecimento da possibilidade teórica de mitigação do rol taxativo e a negativa de sua aplicação no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, restritas à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da taxatividade mitigada, concluindo pela ausência de demonstração concreta de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação, razão suficiente para a decisão, inexistindo omissão.

A suposta contradição invocada pelos embargantes configura contradição externa, ou seja, divergência entre a decisão e o entendimento defendido pela parte, hipótese que não se enquadra na via aclaratória, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento não pode ser veiculado por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão dele.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão quando enfrenta a tese central da controvérsia e apresenta fundamento suficiente para a decisão, ainda que não aprecie individualmente todos os argumentos da parte.

A contradição sanável em embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não a divergência entre a decisão e a interpretação defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018); STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008423-25.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
S
: DIM OBRAS LTDA E OUTROS

EMBARGAD
O
: MILLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DIM OBRAS LTDA E OUTROS
em razão do acórdão (id. 14485766) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno por eles manejado, mantendo a decisão monocrática (id. 8990337) que não conheceu do agravo de instrumento.

Em suas razões (id. 15349431), os embargantes sustentam, em suma, que o julgado, ao afastar a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), foi omisso por não enfrentar os fundamentos concretos apresentados no recurso, que buscavam demonstrar a urgência e o risco de inutilidade do julgamento da questão em apelação.

Aduzem, ainda, que há contradição ao se admitir a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, mas afastá-la no caso concreto sob fundamento genérico de ausência de urgência, sem analisar as circunstâncias específicas do processo.

Pedem, assim, o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para que as teses recursais sejam devidamente enfrentadas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão aos embargantes, porquanto integralmente apreciada a questão central apresentada, qual seja, a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada por ausência de demonstração de urgência que justificasse a análise imediata da decisão que indeferiu a produção de provas.

Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA POR AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por DIM OBRAS LTDA e outros em face de decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, este manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova. Sustentam os agravantes a possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, diante de prejuízo material e suposta urgência no julgamento da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de provas enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) verificar se a urgência alegada autoriza a mitigação da taxatividade do rol legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece, em rol taxativo, as hipóteses em que é cabível o agravo de instrumento, não incluindo o indeferimento da produção de prova como uma delas.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), admite a mitigação do rol apenas nos casos em que comprovada urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação.

5. A decisão que indefere a produção de provas não se insere nas hipóteses excepcionais que autorizam a mitigação da taxatividade, pois a matéria pode ser rediscutida na apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo ao direito das partes.

6.
As alegações dos agravantes quanto à urgência e ao risco de prejuízo material não demonstram, de forma concreta, a existência de perecimento de direito ou inutilidade da análise futura da questão, o que inviabiliza o cabimento do agravo de instrumento
.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES confirma que decisões sobre a produção de provas não ensejam agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, não caracterizadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica na hipótese.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o julgado foi explícito ao adotar a tese de que a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige a demonstração concreta de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, concluindo que os embargantes não se desincumbiram de tal ônus, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre o retardo processual.

A suposta omissão quanto aos fundamentos específicos não se verifica, pois a decisão colegiada confirmou o entendimento de que a matéria referente à produção de provas pode ser devidamente analisada em sede de apelação, sem que isso, por si só, configure o perecimento do direito ou a inutilidade da análise futura, afastando, assim, o requisito da urgência exigido pelo STJ.

Tampouco se sustenta a alegação de contradição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

In casu,
todavia, os embargantes apontam suposta contradição externa, qual seja, a dissonância entre a decisão proferida e os argumentos que entendiam corretos.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão deste, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)